Tribunal: TJSP
Processo: 1004230-97.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de administração de cartão de crédito – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral – Inclusão da autora, usuária de cartão, em cadastro de inadimplentes – Eventual responsabilidade sobre a falta de comunicação prévia da restrição que deve ser atribuída à entidade cadastral – Exegese da Súmula n. 359 do Col. STJ –

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de administração de cartão de crédito – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral – Inclusão da autora, usuária de cartão, em cadastro de inadimplentes – Eventual responsabilidade sobre a falta de comunicação prévia da restrição que deve ser atribuída à entidade cadastral – Exegese da Súmula n. 359 do Col. STJ – Prova ministrada pela ré, administradora do cartão, do inadimplemento de faturas mensais – Fato impeditivo do direito da autora – Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC de 2015 – Versão evasiva e genérica da autora – Adesão a proposta de emissão de cartão, operações com ele e pagamentos de faturas não impugnados pela autora – Restrição ao crédito pela ré no exercício regular de um direito – Litigância de má-fé da autora, ao tergiversar com a verdade e interpor recurso protelatório – Condutas tipificadas no art. 80, incisos II e VII, do CPC de 2015 – Sanção fixada nos termos do art. 81, "caput", do novo estatuto – Autora desempregada – Redução da multa – Recurso provido em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000929712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1004230-
97.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RITA MARIA
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FINANCEIRA ITAU CBD S.A. -
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, apenas para a
redução da multa por litigância de má-fé. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.050
APEL.No: 1004230-97.2016.8.26.0005
COMARCA: São Paulo
APTE. : Rita Maria Moreira
APDO. : Financeira Itaú CBD S/A. Crédito, Financiamento
e Investimento.
Responsabilidade civil Contrato de administração de cartão
de crédito
Ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com indenização por dano moral
Inclusão da
autora, usuária de cartão, em cadastro de inadimplentes

Eventual responsabilidade sobre a falta de comunicação prévia
da restrição que deve ser atribuída à entidade cadastral

Exegese da Súmula n. 359 do Col. STJ Prova ministrada pela
ré, administradora do cartão, do inadimplemento de faturas
mensais Fato impeditivo do direito da autora Inteligência
do art. 373, inciso II, do CPC de 2015 Versão evasiva e
genérica da autora Adesão a proposta de emissão de cartão,
operações com ele e pagamentos de faturas não impugnados
pela autora Restrição ao crédito pela ré no exercício regular
de um direito Litigância de má-fé da autora, ao tergiversar
com a verdade e interpor recurso protelatório
Condutas
tipificadas no art. 80, incisos II e VII, do CPC de 2015

Sanção fixada nos termos do art. 81, “caput”, do novo estatuto
Autora desempregada
Redução da multa
Recurso
provido em parte para esse fim.
A
r.
sentença
de
fls.
244/248,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por
dano moral, ao fundamento de que restou provada a origem
da dívida irradiada de contrato de uso de cartão de
crédito, onerando-a com os encargos de sucumbência, os
honorários
advocatícios
arbitrados
em
10%
do
valor
atualizado da causa, cuja execução está condicionada à
perda da condição de hipossuficiente, sancionando-a como
litigante de má-fé ao pagamento de multa de 10% do valor
atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98,
§4o, do novo CPC.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, expondo que não se comportou com improbidade e
sim num devido processo legal e no exercício regular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação em face do desabono ao crédito que entendia ser
indevido. Argumenta que a r. sentença não sopesou a demora
da ré em exibir o contrato pelo qual desabonou-a como
inadimplente de R$826,35. Intenta a reforma.
Recurso
respondido,
foi
distribuído
ao
relator por força de prevenção gerada pelo agravo de
instrumento
n.
2128483-58.2016.8.26.0000,
opondo-se
a
autora ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, sublinhe-se que o Col. STJ já
assentou na Súmula n. 359 que: “Cabe ao órgão mantenedor
do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição”.
Por isso, eventual responsabilidade acerca
da falta de comunicação prévia da restrição à autora deve
ser atribuída à entidade cadastral, e não à ré credora.
Enquanto a autora contesta o débito de
R$826,35, a ré fez a prova de que tem nexo com o uso do
cartão de crédito e refere-se a fatura vencida em janeiro
de 2015, trazendo “Proposta de Solicitação de Cartão de
Crédito n. 39.882.838” (fls. 111/112) assinada pela autora
e uma mídia de diálogo telefônico entre ela e uma
atendente com o fim de obter a senha de uso sigiloso do
cartão.
A fls. 125/154 a ré juntou faturas mensais
de uso do cartão, a última vencida no dia 20 de abril de
2015, cujo saldo devedor somava R$1.056,34.
Portanto, em face dessa prova tornou-se
evasiva a versão da autora, inverossímil.
Essa
postura
da
autora
equivale
ao
silêncio, de tal sorte que é idônea a documentação
ministrada pela ré, impeditiva do direito da autora (art.
373, inciso II, do novo CPC).
Têm-se intensificado demandas similares,
nas quais o inadimplente contumaz placidamente nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigações e aguarda que o ônus da prova seja, todo ele,
transferido ao credor.
Não pode ser, e a inversão do ônus da prova
preconizada no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor não conduz à procedencia da pretensão. As
regras sobre inversão do ônus da prova são regras de
julgamento.
Com efeito, o juiz é compelido a lançar mão
das regras sobre distribuição do ônus da prova quando, ao
julgar uma controvérsia de fato, vê-se diante de material
probatório insuficiente, até inconclusivo. Como o juiz não
pode se abster de julgar, e assim preconizava o art. 126
do CPC de 1973 e, hoje, o art. 140 do novo CPC, nessas
situações de falta de provas ele consegue prestar o ofício
jurisdicional através da disciplina do ônus da prova.
Em ensaio sobre o julgamento e o ônus da
prova, José Carlos Barbosa Moreira leciona que: "A
utilidade prática das regras sobre distribuição do 'onus
probandi' consiste precisamente em ministrar ao órgão
judicial um critério de julgamento para os casos de
incerteza acerca de fato(s). Seria absurdo entregar ao
juiz essa 'tábua de salvação' e depois censurá-lo por tê-
la usado. É manifesto, pois, que a exigência da motivação
estará satisfeita se ele declarar na sentença que, ante a
impossibilidade
de
esclarecer-se,
negou
o
efeito
pretendido por uma ou por outra parte mediante consulta às
aludidas normas" ("Temas de Direito Processual", Ed.
Saraiva, 1980, segunda série, pág. 80).
Sendo assim, deve-se tributar ao gênio
criativo de advogados e doutrinadores consumeristas, em
geral mais vantajoso do que prejudicial, o deslocamento
topográfico das regras do ônus da prova para o momento do
despacho saneador e, até, para o do despacho de
recebimento da petição inicial, à guisa de antecipação de
tutela.
A distribuição do ônus da prova vem sendo
usada, em realidade, para o fim de carregar à parte
hipersuficiente
todo
e
qualquer
ônus
probatório,
indiscriminadamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse argumento é válido nas hipóteses de
prova que somente o hipersuficiente domina, para a qual o
hipossuficiente não tem acesso. A generalização, de modo a
alcançar provas de nenhuma ou pouca complexidade, não se
compraz com a inversão do ônus da prova, seja a concebida
pelo Código de Processo Civil, seja a do Código de Defesa
do Consumidor.
Kazuo
Watanabe
também
partilha
desse
entendimento e conclui que “o momento da aplicação da
regra de inversão do ônus da prova ... é o do julgamento
da causa. É que as regras de distribuição do ônus da prova
são regras de juízo, e orientam o juiz, quando há 'non
liquet' em matéria de fato, a respeito da solução a ser
dada à causa. Constituem, por igual, uma indicação às
partes
quanto
à
sua
atividade
probatória”
(“Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores
do Anteprojeto”, Ed. Forense Universitária, 2001, 7a ed.,
pág. 735).
Acaso
contestada
a
autenticidade
de
assinatura e documentos, talvez o ônus da prova fosse
invertido à ré, que ministrou-os à saciedade e legitimou a
inclusão em cadastro de inadimplentes.
Ora, estatui o art. 188, inciso I, do
Código Civil que não constituem atos ilícitos os
praticados no exercício regular de um direito reconhecido,
e nesse contexto agiu a ré.
Tem
lugar
a
lição
clássica
de
José
Frederico Marques, tal seja: ”Quem está autorizado a
praticar um ato, porquanto a ordem jurídica o considera o
exercício de um direito, está agindo licitamente: 'feci
sed imo feci'. É evidente, por isso, que tal fato não pode
ser considerado antijurídico, nem tão pouco defeituoso”
(“Tratado de Direito Penal”, Ed. Saraiva, 2a ed., vol. II,
pág. 134).
Assim,
mantida
a
improcedência
da
pretensão, a autora, vencida, continuará a suportar os
encargos
de
sucumbência
arbitrados
na
r.
sentença,
ressalvada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em arremate, na forma do art. 77, incisos I
e II, do CPC de 2015, os demandantes têm o dever de atuar
conforme a verdade e com lealdade, não só em face do
adversário,
mas,
sobretudo,
em
face
do
Judiciário.
Infração a esses postulados não pode ser tratada com
leniência.
A esse propósito, a autora demandou com
improbidade processual ao tergiversar com a verdade e
tentar fazer crer que não está vinculada ao débito pelo
qual foi desabonada.
A despeito de todos os documentos, a autora
teimou na negativa e interpõe recurso protelatório,
contrário à verdade.
Se
assim
é,
a
improbidade
processual
engendra as condutas tipificadas no art. 80, incisos II e
VII, do CPC de 2015.
Enquanto o art. 18 do CPC de 1973 previa
multa não excedente a 1% do valor da causa, o art. 81 do
CPC de 2015 agravou a multa cabível, estimando-a entre 1%
e 10% do valor da causa e, nas causas de valor irrisório
ou inestimável, em até 10 (dez) vezes o valor do salário-
mínimo.
Ocorre que a autora está desempregada e a
multa de 10% sobre o valor da causa (R$44.000,00) mostra-
se excessiva. Reduz-se a multa a 2% sobre a mesma base de
cálculo, atualizada desde o ajuizamento e destinada à ré.
Desse modo, a improbidade processual da
autora fica sancionada com multa, reduzida a 2% (dois por
cento) do valor da causa, a teor do art. 81, “caput”, do
novo CPC, atualizada desde o ajuizamento e destinada ao
adversário.
Enfim, consigne-se que a circunstância de a
autora ser beneficiária da gratuidade processual não a
exime do pagamento da sanção, caso contrário a gratuidade
será escudo à improbidade processual e à prática de atos
atentatórios à dignidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso, com a redução da multa por litigância de má-
fé.
CERQUEIRA LEITE
Relator